Tribunal: TJDFT
Processo: 0761905-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROTESTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do débito em relação ao requerente, com o cancelamento do protesto realizado no cartório do 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do DF, no valor de R$ 530,14, e a condenação do Distrito Federal a lhe restituir a quantia de R$ 585,99 e lhe pagar o montante de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. Narrou que foi protestado pelo cartório do 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do DF, no valor de R$ 530,14, referente ao IPTU/TLP do ano de 2021 (CDA no 50220287627), do imóvel de matrícula no 17423430. Alegou que o imóvel objeto da CDA foi alienado para terceiro, em 02/07/2021, por meio de escritura pública, inclusive com a comunicação da venda ao Distrito Federal. Sustentou que caberia ao comprador a obrigação de pagar o tributo do imóvel, após a lavratura da escritura. Frisou que foi protestado indevidamente, bem como que foi debitado o valor de R$ 585,99 do seu saldo junto ao programa nota legal. Destacou que suportou ofensa moral em razão do protesto indevido.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 46674017).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade no protesto do tributo e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que os créditos tributários oriundos de propriedade imobiliária sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, conforme art. 130 do CTN. Afirma que a obrigação tributária relativa ao IPTU/TLP tem natureza propter rem, acompanhando o imóvel. Requer a procedência dos pedidos. Argumenta que o recorrido se recusou a resolver a demanda administrativamente, sendo cabível a indenização por danos morais.
5. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, conforme art.34 do CTN. Por sua vez, o art. 3o, § 3o do decreto no 28.445/DF, de 20/11/2007, prevê a existência de responsabilidade solidária no pagamento do referido imposto nos seguintes termos: “Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel.”
6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU tanto o proprietário/promitente vendedor (quem consta no registro do imóvel como proprietário) como o promitente comprador (possuidor a qualquer título), nos termos do Resp. 1.110.551/SP. Dessa forma, cabe ao ente público a escolha de exigir o pagamento do tributo de um ou de todos os responsáveis, sobretudo diante da responsabilidade tributária.
7. No caso, restou demonstrado que a propriedade do imóvel situado na Quadra 14, Lote 74, Setor Oeste Gama, inscrito no registro imobiliário sob a matrícula no 301, somente foi transmitida para o promitente comprador, em 15/09/2021, com o registro da escritura pública, conforme consta na matrícula do imóvel (R.12.301-ID 46673396). Logo a transferência da propriedade do imóvel ocorreu após o lançamento dos tributos, durante o prazo concedido pela fazenda pública para pagamento do IPTU/TLP. Portanto, diante da responsabilidade solidária, não houve qualquer nulidade ou irregularidade no protesto realizado pelo Cartório 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do DF, no valor de R$ 530,14, referente ao IPTU/TLP do ano de 2021 (CDA no 50220287627), do imóvel de matrícula no 17423430.
8. Assim, comprovado que não houve protesto indevido em nome do recorrente, em razão da responsabilidade solidária, incabível a declaração de inexistência de débito e, consequentemente, não há dever de reparação, pelo Distrito Federal, dos alegados danos suportados pelo recorrente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.